Tribunal: STF
Processo: HC 272671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 1.074.559/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
A condenação transitou em julgado em 12/11/2025 (e-doc. 5).
Proposta revisão criminal, esta foi indeferida.
Neste writ, a defesa alega, em síntese, que deve ser reconhecido o redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com o redimensionamento da pena, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Lado outro, defende a necessidade de fixação de regime semiaberto em caso de manutenção da pena, haja vista a ausência de fundamentação idônea na sentença.
Requer, ao final, liminarmente e no mérito:

“a) Seja aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a consequente fixação do regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos;
b) Seja fixado o regime semiaberto em obediência ao que prevê a alínea ‘c’ do § 2º, do artigo 33 do CP, em caso de não reconhecimento do redutor previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no art. 105, II, "a", da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105, III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito, revisão criminal e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora passa-se a examinar.
Visa o impetrante, em suma, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) e consequentemente seja fixado o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
A questão foi assim apreciada no Tribunal de origem (fls. 261/283):
Resta-nos a análise, especificamente, da insurgência Defensiva quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e a fixação do regime aberto.
Oportuno frisar que “a individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria” (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 870190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Julgamento em 15.04.2024).
Consta dos autos que, embora o réu seja primário, o Juízo a quo, de forma fundamentada, afastou o redutor em apreço, tendo em vista que as provas acostadas aos autos denotam, indubitavelmente, que o acusado se dedicava a atividades criminosas.
Considerou-se que o patamar de organização e sofisticação da atividade criminosa é incompatível com a figura de um traficante ocasional ou iniciante.
De fato, conforme salientamos acima, a natureza, quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a apreensão de petrechos para o preparo e embalagem das drogas, além de quinze aparelhos celulares e um rádio comunicador, não coadunam com a atividade de um pequeno traficante isolado. Denota-se, pois, sem sombra de dúvida, a dedicação do réu à prática delitiva.
Frise-se, ainda, não haver óbice ao reconhecimento da natureza, quantidade e variedade dos entorpecentes como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base, bem como para reconhecer a dedicação do agente a atividades criminosas para afastar o mencionado redutor.
[...]
Diante disso, apesar do réu ser primário, inadmissível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois, indubitavelmente, o legislador apresentou requisitos que visam beneficiar aquele que não se dedica a atividades criminosas, o que não se verifica no caso em tela.
Portanto, diante do maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, o afastamento do tráfico privilegiado operado pelo Magistrado de origem não merece reparo.
No que tange ao pleito defensivo que visa a fixação do regime inicial aberto, melhor sorte não assiste à Defesa.
Com acerto, o Juízo a quo justificou a fixação do regime mais gravoso ao sopesar o caráter especialmente censurável da conduta, em razão da apreensão de drogas de três naturezas distintas, incluindo o crack, substância notoriamente mais danosa à saúde pública e com elevado poder aditivo.
Tais circunstâncias judiciais negativamente valoradas na primeira fase não apenas justificaram a elevação da pena- base e o afastamento do tráfico privilegiado, mas também são determinantes para a escolha do regime inicial, a fim de atender aos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.
Consequentemente, a fixação de regime mais brando, como o aberto pleiteado, seria inadequada e insuficiente para a justa reprovação de um crime praticado com tamanha organização e variedade de entorpecentes, devendo ser integralmente mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
Nesse contexto, considerando-se que o benefício do tráfico privilegiado foi afastado mediante fundamento idôneo, a pretendida revisão do julgado, com vistas à aplicação da benesse não se coaduna com a estreita via do writ, dada a necessidade de exame aprofundado dos fatos e provas.
A propósito, os seguintes precedentes:
(...)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, não conheço do writ. (e-doc. 6)”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ainda que superado esse óbice, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente